Tribunal: TJMT
Processo: 1034610-02.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034610-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DARCI PAVAO DE SOUZA - CPF: 197.070.960-04 (APELADO), JENNYFER MORAES DE LIMA - CPF: 888.648.631-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE
RETENÇÃO
DE
SALÁRIO
C/C INDENIZAÇÃO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - RETENÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO NA CONTA CORRENTE – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A retenção do vencimento de correntista em conta salário, sem qualquer autorização, com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária, enseja na reparação por danos morais, cujo quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 0039566-93.2013.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Ilegalidade de Retenção Indevida de Salário”
(Número Único 1034610-22.2022.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por DARCI PAVAO DE SOUZA
, julgou parcialmente procedente o pedido, para “
condenar a parte requerida à restituição integral do valor indevidamente retido da conta corrente da parte autora referente ao recebimento do seu salário no valor de R$ 6.987,11 (seis mil, novecentos e oitenta e sete reais e onze centavos), devidamente atualizado de sua retenção restituída de forma simples e atualizada”,
e, ainda, condenar o Banco/réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes da indevida retenção/bloqueio do salário do autor/apelado (cf. Id. no 202970344).

O Banco/apelante, em seu recurso de Id. no 202970345 sustenta ter feito o desconto da dívida em exercício regular do direito, afirmando que “
conforme confesso pela parte apelante, o cliente possui empréstimo pessoal ativo em atraso, qual seja o contrato de n. 2603218
”,
inexistindo, portanto, qualquer vício, nulidade e/ou ato ilícito capaz de ensejar a restituição dos valores.

Sustenta ainda que não praticou nenhum fato ato ilícito a ensejar a condenação em danos morais, já que “
o recorrido deixou de apresentar provas de qualquer frustração suportada em decorrência da conduta do réu, pautando-se em singelas alegações desnudas de comprovação fática”;
critica, por outro lado, o valor indenizatório arbitrado, dizendo que montante viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pleiteando a redução do mesmo.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a validade dos descontos, seja afastada a condenação que lhe foi imposta, ou, ao menos, reduzido o valor indenizatório (cf. Id. no 202970345).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 202969053).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelado ajuizou a ação
Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Indenização por Danos Morais”,
(Proc. no 1019168-22.2022.8.11.0000), alegando que é titular da conta corrente no 0138149, agência 03218, junto ao Banco/apelado, e que “
em razão da inadimplência junto ao banco
”, a instituição financeira sem autorização
“reteve (...) o valor total de R$ 6.987,11 (...), no dia 26/08/2022, provenientes de depósitos de pagamento do (seu) salário”,
montante correspondente à integralidade de seu
salário
(cf. Id. no 94783110 dos autos de origem).

Por entender que a remuneração salarial trata-se de natureza alimentar, sustenta que o Banco/apelante praticou ato ilícito consistente na falha da prestação de serviços, pleiteando, portanto, que os valores retidos/bloqueados acima do percentual de 30% da remuneração salarial, sejam ressarcidos pela Instituição Financeira e, também, para condená-la ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos (cf. Id. 202968982).

Após regular processamento da demanda, sobreveio a sentença recorrida, que julgou procedente o pleito autoral, para condenar o Banco/apelante à promover a restituição do montante indevidamente retido ao autor, no valor de R$ 6.987,11, de forma simples e atualizada, bem como, ao pagamento de R$ 5.000,00 à título de danos morais, acrescidos de juros de 1% a.m, incidentes desde a retenção do valor da conta corrente e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico (cf. Id. no 202970344).

Irresignado, o apelante sustenta a inexistência de qualquer falha na prestação dos serviços, haja vista que o desconto foi efetuado em exercício regular de um direito reconhecido, inexistindo, portanto, qualquer vício, nulidade e/ou ato ilícito capaz de ensejar a restituição dos valores.

Defende a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação em danos morais, porque inexiste mínima prova do dano alegado; em todo caso, diz que o valor da indenização fixado na sentença fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem

No caso, em que pese as tentativas do apelante em eximir-se da responsabilidade, ao argumento que o desconto ocorreu de forma regular, verifico que o mesmo não se desincumbiu em comprovar a regularidade de sua conduta, já que
não instruiu os autos

a cópia dos instrumentos contratuais celebrados entre os litigantes.

Por outro lado, o autor instruiu os autos o extrato de movimentação da conta corrente que revela, precisamente no dia 26.08.2022, foi creditado o
salário
em sua conta corrente no valor de R$ 6.987,11, e o Banco/agravado promoveu os seguintes descontos “Mora Crédito Pessoal” no valor de
R$ 89,67
+ “Mora Crédito Pessoal” no valor de
R$ 388,06
+ “Mora Crédito Pessoal” no valor de
R$ 613,61
+ “Mora Crédito Pessoal” no valor de
R$ 1.451,83
, e, ainda, “Cartão de Crédito” no valor de
R$ 4.443,94
, comprometendo, assim, a integralidade dos rendimentos do autor/apelado (cf. Id. no 94783115 dos autos de origem).

É inegável que a realização de descontos indevidos na conta bancária da correntista, com retenção da integralidade dos rendimentos auferidos pelo autor, submete a pessoa afetada à situação de privação que lhe causa sensação de impotência, humilhação e dor moral, ou seja, causa abalo intenso em sua reputação, suficiente à configuração da situação ensejadora de dano moral indenizável.

Quanto à impossibilidade de
retenção
da integralidade do
salário
do devedor para adimplemento de prestação, eis a jurisdição:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - CONTRATO BANCÁRIO – DÉBITOS -
SALÁRIO
/VENCIMENTOS –
RETENÇÃO
– INADMISSIBILIDADE - DANO MORAL – MONTANTE - SÚMULA N. 7-STJ - JUROS DE MORA – FLUÊNCIA - FIXAÇÃO DO VALOR - PARCIAL PROVIMENTO.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a instituição financeira credora retenha valores decorrentes de
salário
ou vencimentos do devedor depositados em sua conta para se creditar de débitos contratuais. Precedentes. (...) (STJ – Quarta Turma - EDcl no REsp 988.178/PB - Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – Julg. em 23/08/2011 - DJe 31/08/2011).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CONTA-CORRENTE. DEPÓSITO PROVENIENTE DE
SALÁRIO
.
RETENÇÃO
PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Não é cabível a quitação de dívidas contraídas com a instituição financeira por meio da
retenção
de
salários
ou proventos depositados em conta corrente, ainda que haja cláusula contratual autorizando a
retenção
. 2.Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp n. 1.201.030/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/12/2012, DJe de 11/12/2012)

Trago, ainda, precedentes desta eg. Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE
RETENÇÃO
DE
SALÁRIO
C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RETENÇÃO
DE PROVENTOS DE PARTE CURATELADA. EMPRÉSTIMO REALIZADO PELO CURADOR.
RETENÇÃO
INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. É vedada a
retenção
de provento, ainda mais no presente caso, se tratar de provento de quem não contraiu o empréstimo, o que gera o dever de indenizar o dano material e moral. E, ainda que assim não fosse, o que se tem permitido e não é o caso dos autos, é apenas a
retenção
de 30% do provento, consoante entendimento jurisprudencial. (...). (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – RAC N.U 1024568-64.2017.8.11.0041, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 28/06/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE
RETENÇÃO
DE
SALÁRIO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO ATIVO DEFERIDO PARCIALMENTE –
RETENÇÃO
DE APENAS 30% DA VERBA SALARIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A regra da impenhorabilidade de verba salarial, descrita no art. 833 do CPC, é relativizada pelo Superior Tribunal de Justiça a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Assim, ante a necessidade de garantir a subsistência pessoal e familiar da Agravante,
é prudente que a penhora sub judicie recaia em apenas 30% da remuneração da parte
, até o julgamento do Instrumental. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – AgInt N.U 1011846-87.2018.8.11.0000, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 04/06/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS –PROVISIONAMENTO/
RETENÇÃO
INTEGRAL DE
SALÁRIO
PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É abusiva e ilegal a conduta perpetrada por bancos, no sentido de promover com a
retenção
da integralidade de vencimentos/
salários
, a pretexto de quitar dívida existente com a instituição financeira
. Diante da
retenção
integral de
salário
do autor pelo banco, resta caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar, porquanto o autor ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. (...). (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC N.U 1001129-80.2020.8.11.0053, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RETENÇÃO
DE VALOR RECEBIDO EM CONTA-
SALÁRIO
- LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS - CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA -
RETENÇÃO
INTEGRAL PARA ADIMPLEMENTO DE DÉBITOS - ILEGALIDADE - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Os descontos efetuados em conta-
salário
devem ser limitados a 30% dos rendimentos a fim de não comprometer o sustento da pessoa com o superendividamento e ao mesmo tempo, garantir o adimplemento à instituição credora. Tendo em vista o caráter alimentar da verba salarial, sua
retenção
integral para pagamento de débitos com o Banco gera direito à indenização. (TJMT –
Quarta Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RAC N.U 0002067-81.2016.8.11.0005, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Quanto ao valor indenizatório, relembro que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo) e para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, o montante arbitrado não merece redução, porque, ante a gravidade da conduta lesiva (desconto desautorizado/indevido de valores referentes ao salário depositado na conta corrente do autor/apelado), a extensão do dano e a altíssima capacidade financeira do réu, conclui-se que foi fixado em patamar razoável e “dentro dos parâmetros adotados em casos semelhantes”.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024